Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703297-10.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JGW AUTO CENTER EIRELI, JAIR DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Em suas razões recursais o apelante formulou pedido para que a publicação e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos indicados; contudo, observo que o apelante possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça, cuja adesão foi realizada em 28/03/2016, razão pela qual as intimações e publicações, em regra, deverão ser realizadas por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de intimação e publicação exclusivas. Publique-se. Intime-se. Após, imediatamente, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator